Tribunal: TJES
Processo: 5000225-68.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000225-68.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AMABILE PATUSSI FERREIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Recurso inominado cível

Autos n.º 5000225-68.2021.8.08.0011

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: MARIA AMABILE PATUSSI FERREIRA

Recorrido: TAM LINHAS AÉREAS S/A

VOTO

Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Embora dispensável (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE comprou passagens aéreas de ida e volta junto à companhia Ré com destino à Curitiba; QUE diante do falecimento de sua mãe, a Autora se viu obrigada a adiantar suas passagens de volta, objetivando chegar a tempo no velório de sua genitora; QUE ao proceder a remarcação dos bilhetes de passagem, a Ré estabeleceu preços muito superiores aos que costumam ser praticados nesta seara, ultrapassando os limites da prática estabelecida pelo CDC; QUE diante da conduta abusiva da companhia aérea, faria jus à condenação por danos materiais e morais.

A r. Sentença proferida na origem condenou a companhia aérea Ré no pagamento de indenização a título de dano material, estabelecido no valor de R$ 3.963,00 (três mil e novecentos e sessenta e três reais), julgando improcedente o pedido indenizatório por dano moral.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente se limitou trazer os mesmos argumentos expostos na petição inicial, reiterando que a conduta da Ré não deve ser admitida e, portanto, deve o juízo
ad quem
condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não há razão que assiste à parte Autora.

Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação por danos morais.

Conforme já externado na sentença do juízo primevo, a situação fática do presente processo é de peculiaridade ímpar, haja vista que a relação jurídica objeto da lide só foi necessária por um evento alheio à vontade dos agentes envolvidos.

Dito isso, me parece indubitável que não deve ser imputada à companhia aérea responsabilidade pelos supostos danos morais decorrentes dos fatos narrados na exordial. Isso porque, apesar da abusividade em relação ao preço da remarcação das passagens aéreas, não observo nexo causal entre sua conduta e o dano moral supostamente sofrido pela Autora.

Ademais, não observei nenhum tipo de conduta eivada de má-fé ou falha na prestação de serviço, que também seriam capazes de ensejar a condenação por danos morais requerida pela Autora.

Desse modo, entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No mesmo sentido:

«[...] Ao assim decidir, o v. acórdão recorrido coadunou-se ao entendimento desta Corte no sentido de que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor [...] Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 20 de outubro de 2014 (
STJ
, AREsp: 203839 RS 2012/0145892-7, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: DJ 07/11/2014)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Quinta Turma.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DESPROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.